Tribunal: TJPA
Processo: 0830912-18.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830912-18.2021.8.14.0301

APELANTE: FLORA SILVA DOS SANTOS

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSO:

APELAÇÃO

PROCESSO:
N° 0830912-18.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO
:
FLORA SILVA DOS SANTOS

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PENSIONISTA. DIFERENÇAS DE PENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO. RECURSO DO IGEPREV NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças de pensão a Flora Silva dos Santos, viúva pensionista, com valores retroativos desde agosto de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser ajustados em conformidade com as regras de fixação em sentença ilíquida; (ii) verificar se o recurso interposto pelo IGEPREV atende ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados apenas após a liquidação do julgado em casos de sentença ilíquida, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

4.

O recurso do IGEPREV não atende ao princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas no apelo repetem integralmente a contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso de Flora Silva dos Santos desprovido. Recurso do IGEPREV não conhecido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.

Tese de julgamento: 1. Em sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer após a liquidação do julgado. 2. Recurso que não atenda ao princípio da dialeticidade, limitando-se a repetir a contestação, deve ser considerado inadmissível.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 4º, II; art. 932, III; art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1813456-MG; STJ, REsp nº 1789913/DF.

Vistos, etc.,

Os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 1ª Turma de Direito Público acordam, por unanimidade de votos,
em conhecer da apelação interposta por Flora Silva dos Santos, mas negar-lhe provimento
. Decidem, ainda,
não conhecer do recurso interposto pelo IGREPREV
e, em sede de
remessa necessária, modificar parcialmente a sentença
, conforme o voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
FLORA SILVA DOS SANTOS
em face do ora apelante
.

Na petição inicial, a parte autora alegou ser pensionista de seu falecido marido, Felipe Amaral dos Santos, que faleceu em 18 de março de 1999.

Aduziu que, embora tenha direito a receber a totalidade dos vencimentos do instituidor do benefício (100%), conforme disposto no § 7º do art. 40 da Constituição Federal, que assegura a paridade, há anos não tem recebido os valores de forma correta.

Afirmou que, em 04/08/2020, solicitou administrativamente ao IGEPREV a atualização retroativa de sua pensão, conforme o protocolo nº 2020/560797.

Afirmou que o réu reconheceu administrativamente que os valores da pensão estavam desatualizados e, por isso, efetuou a correção a partir de setembro de 2020. No entanto, não efetuou o pagamento dos valores retroativos.

Ao final, requereu o pagamento da diferença, de modo a atingir 100% (cem) por cento do que o seu marido receberia, se vivo fosse.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)
Diante do que consta dos autos, verifica-se que o pedido da autora encontra-se em conformidade com a legislação que regulamenta matéria e as parcelas cobradas não estão prescritas uma vez que houve pedido administrativo em agosto de 2020, portanto, pertinente requerer o pagamento a partir de agosto de 2015.

Isso posto, julgo procedente o pedido, condenando o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV a
pagar as parcelas referentes ao período de agosto de 2015 a agosto de 2020
, devidamente corrigidas/atualizadas na forma estabelecida no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, até a data da atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Condeno ainda o réu a pagar honorários ao advogado do autor, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido pela autora.

Sem ressarcimento de custas em razão do benefício da justiça gratuita que ora defiro.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, do Código de Processo Civil.

Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, certificado o trânsito em julgado e aguarde impulso da parte interessada.

Observe-se a prioridade do feito uma vez que a autora possui mais de 80 anos.
(...)”

O IGEPREV interpôs embargos de declaração contra essa decisão, os quais foram acolhidos pelo Juízo singular nos seguintes termos:

“Deste modo, justifica-se o enquadramento dos honorários sucumbenciais nos moldes previstos no §3º, inc. II do art. 85 CPC, o que, consequentemente, altera a decisão embargada, posto que os honorários sucumbenciais ficaram na margem de oito a dez por centos.

Assim, por trata-se de causa de natureza alimentar, onde a parte autora é pessoa idosa com mais de 90 anos (ID 27611010), não ter sido demonstrado motivo plausível para resistência da parte ré em reconhecer o direito da requerente, a advogada instruiu adequadamente o feito, obedeceu os prazos, demonstrando zelo profissional, porém, o processo não apresentou maiores complexidades, entendo condizente a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor do proveito econômico a ser obtido pela autora.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da omissão, e consequentemente a modificação da decisão no que tange ao percentual dos honorários sucumbenciais que ficam fixados no percentual de 9% (nove por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora.

Diante das razões expostas, conheço e dou provimento aos embargos de declaração.”

Por conseguinte, o IGEPREV interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 17833243 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em resumo, o advogado do ente recorrente argumenta que é impossível o pagamento de valores retroativos, uma vez que o pedido do benefício foi realizado fora do prazo estabelecido pela Lei Complementar 039/2002 e suas posteriores alterações, tendo sido apresentado somente em 04 de agosto de 2020, aproximadamente 20 anos após o falecimento do ex-segurado.

Destaca que a pretensão do demandante carece de fundamento, motivo pelo qual deve ser julgada improcedente.

Afirma que, considerando a indisponibilidade dos recursos públicos, é necessário apurar e compensar eventuais valores já pagos em relação ao objeto da lide, em conformidade com o art. 100 da Constituição Federal de 1988.

Afirma que, caso os pedidos da parte autora sejam mantidos, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, e a correção monetária deve ser calculada com base na TR, e não no IPCA-E, até que os créditos sejam inscritos em precatório, conforme as decisões do STF.

Dessa forma, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a total improcedência dos pedidos.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID nº 17833244).

Nas razões recursais, argumenta, de forma sucinta, que, conforme o previsto no §3º, inciso I, do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, o que justifica a reforma da sentença.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença de primeira instância seja parcialmente modificada, fixando os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação.

O IGEPREV ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº 17833252 - Pág. 2).

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso do IGEPREV, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº 17911496).

Os recursos foram recebidos no seu duplo efeito (ID nº 17956349 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça
se eximiu de exarar parecer nos autos
(ID nº 18016470 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINARES
-
Preliminar de Ofício - Reexame Necessário – Sentença Ilíquida

Suscito de ofício esta preliminar. A sentença foi prolatada contra o IGEPREV e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido.
(REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Não obstante o entendimento do juízo singular conheço, de ofício, da remessa necessária da sentença. Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Remessa Necessária e Apelação Cível, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

RECURSO DE APELAÇÃO DE FLORA SILVA DOS SANTOS

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a analisá-lo.

A recorrente defende que a sentença deve ser reformada para fixar os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Não lhe assiste razão, porém.

Com a introdução do Código de Processo Civil de 2015, as normas relativas aos honorários advocatícios passaram por mudanças substanciais em comparação com as disposições estabelecidas na legislação processual anterior. Para melhor entendimento, colaciono os dispositivos pertinentes:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.” (Ressalvam-se os grifos)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”

O parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa. O percentual será definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Quando a Fazenda Pública figura como parte, devem ser observados também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

No caso em questão, verifica-se que o Juízo de primeira instância fixou os honorários advocatícios em 9% (nove por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora. Contudo, como se trata de uma condenação ilíquida, não é possível mensurar o referido proveito econômico. Dessa forma, o Juízo monocrático não poderia ter arbitrado o percentual dos honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico, sob pena de violação ao art. 85, §4º, II do CPC.

Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015
, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias:
a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença;
b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça e dos demais Tribunais Pátrios:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. (...)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA LINHA ADOTADA PELO STF E STJ. DESNECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONSIDERANDO QUE A AUTORA É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AC: 00022450220148140107, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Está consolidado na jurisprudência o entendimento de que a parte e o seu advogado têm legitimidade concorrente para recorrer de decisões sobre honorários advocatícios.
2. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a respectiva liquidação, com a observância da fixação escalona de sucumbência, prevista no § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. Em que pese a Fazenda Pública gozar de isenção de custas e emolumentos, quando vencida, ficará obrigada a ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte contrária (artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - AC: 51308195520228090029 CATALÃO, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, como no caso presente, a fixação dos honorários só ocorrerá
após a liquidação do julgado com base do valor atualizado da condenação,
motivo pelo qual, em remessa necessária, a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Por fim, por ser matéria de ordem pública, ressalto que na aplicação dos juros e correção monetária, deve ser observado o decidido no RE nº 870.947 (Tema 810) e REsp nº 1.495.146-MG (Tema 905).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL DO IGEPREV

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso, conforme passo a explicar.

Pois bem, passando à análise recursal, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Sendo assim, através da análise contida da contestação e do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir
integralmente
os mesmos fatos e argumentos ventilados em sua peça contestatória.

Nesse contexto, o C. STJ possui entendimento o sentido de que, não obstante a mera reprodução da Petição Inicial ou da Contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade recursal, é certo que a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo. Para tanto, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANITDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise,
o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação, haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.

3. Agravo interno não provido. (STJ –AgInt no REsp: 1813456-MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21.11.2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27.11.2019). [Grifamos].

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ?
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
. 3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Destarte, considerando que o apelante não impugnou especificamente a sentença proferida, se limitando tão somente a reproduzir fielmente a contestação, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Assim, ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, nos termos do arts. 932, inciso III e 1.010, inciso III, ambos do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço a apelação cível interposta por Flora Silva dos Santos, mas nego-lhe provimento
. Por outro lado,
deixo de conhecer o recurso de apelação cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.

Em sede de remessa necessária,
MODIFICADA
a sentença nos termos da presente fundamentação.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a sentença foi apreciada sob o enfoque da remessa necessária.

É como voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 02/09/2024